Tribunal: CARF
Processo: 11131.720430/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720430/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.079 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
V. CASTRO & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
Não se amoldando o Recorrente ao conceito de operador portuária ou
depositário da carga embarcada, nem se posicionando como representante
destes, revela-se ilegítimo o sujeito passivo da eleito em auto de infração, no
qual se impõe a multa prevista na alínea f, inciso IV, do art. 107 do DL
37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO:
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário
Nacional), crédito tributário, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo à fl. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720430/2012-14
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720430/2012-14

Referido crédito tange à inflicção de multa prevista nos termos do art. 107, IV,
alínea “f” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
A ciência da autuação houve em 07/05/2012 (conf. AR à fl. 10) e a impugnação,
de fls. 12 a 27, apresentada em 11/05/2012.
O Auto de Infração
Nos termos da autuação fiscal, assevera a Autoridade Aduaneira que a
subscreveu haver apurado e constatado, em apertada síntese, que:
1.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
ARMAZENADA OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, OU SOBRE
OPERAÇÕES EXECUTADAS - Empresa de transporte internacional registrou
os dados de embarque relativos ao Despacho de Exportação n° 2070510400/1
em desacordo com o art 37 da IN SRF no 28 de de abril de 1994 com a redação
dada pelo art. 10 da IN RFB n' 1096 de 13 de dezembro 2010:

Instrução Normativa RFB n° 1.096, de 13 de dezembro de 2010.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 125, de 4 de março de
2009, e tendo em vista o disposto no § 5o do art. 18, no art. 407, no art. 418, no
§ 2o do art. 486, no art. 588 e no art. 595 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro
de2009,
RESOLVE:
'Art. 10 Os arts. 37, 41 e 52 da Instrução Normativa SRP n° 28, de 27 de abril
de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, eontados da data da realização do embarque.
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, 'ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá
ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.
§ 2' Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração.
§ 3 Os dados de embargue da mercadoria poderão ser informados pela
fiscalização aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral
de Administracão Aduaneira (Coaria) ." (NR)
2. No caso em tela, o embargue se deu em: 07/05/2007 no Navio ZIM
BUENOS AIRES e o registro dos Dados de Embargua foi efetuado
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720430/2012-14

em:10/10/2007 portanto, fora do prazo previsto no dispositivo legal citado
acima. (vide Dados de Embargue X Histórico Despacho).
A Impugnação
Em sua peça de defesa, alega o impugnante, em resumo (fls. 12 a 27 do e-
processo), que:
1. “ocorrem muitos imprevistos que, mesmo não sendo de responsabilidade da
Requerente, a Receita Federal insiste em lhe atribuir multa, como se ela tivesse
dado causa ao problema. Ora, é sabido que a DDE é emitida pelo Exportador e,
portanto, o Armador ou seu Agente não tem acesso a essa informação, a não ser
quando esta é disponibilizada no DRAFT do B/L, que é elaborado pelo
Exportador e encaminhado ao Armador ou seu Agente. Muitas vezes, contudo,
em não havendo respaldo legal para exigência dessa informação no B/L, o
Exportador simplesmente NÃO menciona o número da DDE no DRAFT e,
portanto, resta impossível ao Armador ou seu Agente proceder com o registro
dos dados”;

2. Que “ocorre que, após o embarque, porém já decorrido o período de sete (7)
dias, o Exportador necessitando da averbação, tem que recorrer ao Armador ou
seu Agente, informando o número da DDE, sendo somente neste momento, que
o Armador ou seu Agente têm condições de lançar essa informação
(número da DDE) no sistema. O número incorreto da DDE no DRAFT B/L
também é outro fator que impossibilita efetuar o registro, tornando-se
necessário que o Exportador informe o número correto, o que nem sempre
ocorre no dito prazo de sete (7) dias (Art. 584 do RA)”;

3. Que, conforme alega, há na autuação “ausência de tipicidade”, na medida em
que a alínea 'f' do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66 atribui a
responsabilidade pela infração em pauta apenas ao “DEPOSITARIO OU AO
OPERADOR PORTUÁRIO”; sendo que “ora Requerente, não é depositária de
carga nem operador portuário”. Alega, ainda que “do mesmo modo, ao
enquadrar no artigo 37 da IN SRF no 28, incorre em outro erro de tipificação já
que este artigo se reporta ao transportador, que não é de forma alguma, a
atividade exercida pela recorrente”;

4. Na mesma linha, aduz que o “enquadramento legal do art. 728, inciso IV,
aliena "e", do Decreto 6.759/09” (RA/2009) também está incorreto, na medida
em que tal dispositivo normativo se refere a “EMPRESA DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga” e a impugnante não
se enquadra (conforme alega) em nenhuma dessas atividades; e ainda que não
há “solidariedade entre o agente marítimo e a empresa de transporte
internacional” posto que nai há lei impondo tal solidariedade;

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720430/2012-14

5. Que “a Impugnante não é parte legítima para figurar no pólo passivo da
autuação, tendo em vista que, na qualidade de mera AGÊNCIA DE
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA da empresa transportadora, não responde por
eventuais tributos e/ou obrigações acessórias devidas pela agenciada com base
no Decreto-Lei 37/66.”. Cita conceitos doutrinários e variada jurisprudência a
respeito, dentre ela a Súmula 192, de 1985, do extinto Tribunal Federal de
Recursos;

6. Invoca o instituto da “DENÚNCIA ESPONTÂNEA” (art. 138 do CTN), para
defender o “DESCABIMENTO DE MULTA”, na medida em que: “como
reconhecido pela fiscalização, a DDE mencionada no auto de infração, foi
inserida no SISCOMEX, ANTES da lavratura do auto de infração ora
impugnado, melhor dizendo o registro dos dados foi efetuado em 10/10/2007 e
a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 26/04/2012. Vale dizer, o
procedimento fiscalizatório só foi iniciado após o noticiado pela Requerente”;

7. Aduz também que a “aplicação da multa foi por demais afrontosa ao
principio da legalidade e motivação, eis que, não foi demonstrado qualquer
prejuízo ou resultado negativo que justifique a aludida autuação”;

8. Por fim, alega “DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE
E DA MOTIVAÇÃO” e requer “seja dado provimento à presente impugnação,
declarando-se a nulidade” da autuação.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
1. No caso concreto, como a impugnante é mandatária de empresas de transporte
marítimo, proprietárias ou armadoras dos navios transportadores relacionados,
é responsável tributário solidário, conforme dispõe o art. 32, parágrafo único,
inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966;
2. O instituto da denúncia espontânea não alcançaria as penalidades aplicadas em
razão do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas;
3. Não haveria que se falar em ausência de tipicidade legal a macular a autuação,
ou em ausência de um fim específico e próprio que justificasse a penalidade,
haja vista que os fatos descritos pelo fisco se subsumem perfeitamente à
infração prevista na alínea f do inciso IV do art. 107 do DL 37/1966;
4. A legislação reproduzida naquele acórdão deixaria claro que o transportador
marítimo possui o prazo de 07 dias, contado da data da realização do
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720430/2012-14

embarque, para registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria;
5. Considerando que a impugnante não lograra trazer elementos hábeis a
desconstituir as provas colecionadas pelo fisco, materializadas nos dados
extraídos do Siscomex, conclui-se que a hipótese normativa prevista pela
alínea f do inciso IV do art. 107 do DL 37/66 efetivamente ocorreu, sendo
cabível a aplicação da multa;
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, conforme art. 136 do CTN;
7. Não competiria aos tribunais administrativos ou às autoridades administrativas
julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e normas administrativas,
ou da juridicidade destas em face da Constituição da República;
8. As falhas de comunicação entre agência marítima e exportador não cuida de
situação que possa ser oposta ao Estado.

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/01/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 05/02/2020, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
As razões recursais limitaram-se, em termos gerais, às alegações feitas por
ocasião da impugnação quanto à ilegitimidade passiva e à ausência de tipicidade o dispositivo
legal que serviu de base legal para autuação, uma vez que a multa impugnada só poderia ser
aplicada à empresa de transporte internacional, prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta ou ao agente de carga.
São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro, a posteriori do
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720430/2012-14

prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, dos dados de embarque relativos ao Despacho
de Exportação, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela instância administrativa
julgadora a quo.
1. Da Ilegitimidade do Agente Marítimo para Figurar no Polo Passivo do
Lançamento de Ofício
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária posta no lançamento de ofício, considero assistir razão à tese
abraçada pelo Recorrente. E explico o porquê.
Dispõe o art. 107, IV, alínea f, do DL no 37/1966, que serviu de capitulação legal
da infração:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário;

Como se verifica, o dispositivo legal em que se estriba a autuação prevê que a
multa em questão deve ser aplicada, apenas 1. Quando se trate de carga armazenada ou sob
responsabilidade do autuado; 2. À pessoa do depositário e, 2. À pessoa do operador portuário. A
agência de navegação, condição a que se vincula o autuado, não está elencada no mencionado
art. 107, IV, f, do Decreto-lei no 37/1966.
Em verdade, o agente marítimo é o representante em território nacional da
empresa de transporte internacional, porém não do depositário ou operador portuário, como veio
a detalhar a Instrução Normativa RFF no 800/2007, que equiparou, nos seus arts. 4o e 5o, a
agência de navegação representante de empresa de navegação estrangeira ao transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência de navegação, também denominada agência marítima.
§
1o Entendese por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma
agência
de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720430/2012-14

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(Grifei)

Com efeito, a multa tratada nos autos (art. 107, IV, alínea f, do DL no 37/1966)
possui razão no descumprimento de obrigações voltadas à apresentação da carga para o seu
exame físico, e não ao atraso de informação a que estaria obrigado o transportador e/ou o agente
marítimo.
O conceito de operador portuário, que devem ser qualificados previamente para
operar pela autoridade portuária, encontra-se no art. 12 da Lei no 8.630/1993 (Lei dos Portos):
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira,
pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe
estejam confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde
se acham depositadas ou devam transitar.
O depositário da carga, por seu turno, é aquele que a recebe para depósito, uma
vez desembarcada de bordo de um veículo transportador qualquer, assumindo responsabilidade
plena pela integridade física dessa mesma carga, sendo presumida a sua responsabilidade em
eventual caso de avaria ou extravio.
Todavia, não se amoldando o ora Recorrente ao conceito operador portuária ou
depositário da carga embarcada, nem se posicionando como representante destes, considero
ilegítimo o sujeito passivo da obrigação tributária eleito no auto de infração.
Observe-se ainda que a conduta punível ao transportador por deixar de prestar
informação sobre carga transportada, a que estava obrigado, encontra previsão no mesmo art.
107, IV, alínea e, do DL no 37/1966:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(Grifei)
Ao que se depreende das informações contidas nos autos, a autoridade aduaneira
pretendeu descrever os fatos previstos no mencionado art. 107, IV, alínea e, do DL no 37/1966,
em que pese ter fornecido como enquadramento legal, equivocadamente, o art. 107, IV, alínea f,
do DL no 37/1966, delineando-se no caso, portanto, também um erro quanto à capitulação legal
dos fatos descritos.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.079 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.720430/2012-14

Assim sendo, face a todo o exposto, voto por acatar a preliminar suscitada e, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital